Tribunal: STF
Processo: HC 202854
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou prevenção para o Ministro Gilmar Mendes. 
    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Vitalina de Carvalho Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do HC nº 658.628/SP. Depreende-se da documentação apresentada que o feito tem origem na Ação Penal nº 1500015-64.2020.8.26.0592, da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP. 
    A pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte retorna os processos a seguir, relacionados à mencionada Ação Penal:
    1) HC nº 180.967: Paciente Nivaldo Silvio Carvalho. Distribuído por sorteio em 03/02/2020, relatora Exma. Sra. Ministra Rosa Weber. Seguimento negado em 10/02/2020, com trânsito em julgado em 28/02/2020.
    2) HC nº 183.472: Paciente Nivaldo Silvio de Carvalho. Distribuído por sorteio (art. 69, §2º RISTF) em 02/04/2020, relator Sr. Ministro Gilmar Mendes. Seguimento negado em 02/04/2020. Agravo regimental não conhecido pela 2ª Turma em 15/05/2020, com trânsito em julgado em 02/06/2020.
    3) HC nº 184.037: Paciente João Vitor dos Santos da Silva. Distribuído por prevenção ao HC nº 183.472, em 14/04/2020, relator Sr. Ministro Gilmar Mendes. Denegada a Ordem, pelo Relator, em 15/04/2020, com trânsito em julgado em 28/04/2020 (certificado em 18/08/2020 após pedido de reconsideração indeferido).
    4) HC nº 189.374: Paciente João Vitor dos Santos da Silva. Distribuído por prevenção ao HC nº 184.037 em 06/08/2020, relator Sr. Ministro Gilmar Mendes. Seguimento negado em 10/08/2020 com trânsito em julgado em 22/08/2020.
    O presente feito foi distribuído em 07/06/2021, por prevenção ao HC nº 180.967, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, considerando o disposto no artigo 77-D, do RISTF bem como o artigo 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, mantenho a distribuição do presente writ à Ministra Rosa Weber. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente